Tribunal: TJMT
Processo: 1017860-56.2021.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017860-56.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Condomínio em Edifício, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LEDA CORREA DE MORAES - CPF: 078.444.091-34 (EMBARGANTE), JULIO CESAR ANTUNES DE BARROS - CPF: 929.481.111-53 (ADVOGADO), LIZIA IARA BODENSTEIN HENRIQUE - CPF: 022.249.371-21 (ADVOGADO), CONDOMINIO EDIFICIO OMEGA TOWER - CNPJ: 03.938.104/0001-30 (EMBARGADO), MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO - CPF: 031.410.811-40 (ADVOGADO), ANDREY ARANTES ABDALA AZEVEDO - CPF: 056.021.871-03 (ADVOGADO), RAYSSA TOLEDO BALSTER DE CASTILHO - CPF: 033.110.031-28 (ADVOGADO), ALEXANDRE LUIZ ALVES DA SILVA - CPF: 690.974.881-68 (EMBARGADO), VICTOR BALSTER DE CASTILHO RODOVALHO - CPF: 036.277.031-03 (ADVOGADO), LEDA CORREA DE MORAES - CPF: 078.444.091-34 (EMBARGADO), LIZIA IARA BODENSTEIN HENRIQUE - CPF: 022.249.371-21 (ADVOGADO), JULIO CESAR ANTUNES DE BARROS - CPF: 929.481.111-53 (ADVOGADO), CONDOMINIO EDIFICIO OMEGA TOWER - CNPJ: 03.938.104/0001-30 (EMBARGANTE), VICTOR BALSTER DE CASTILHO RODOVALHO - CPF: 036.277.031-03 (ADVOGADO), RAYSSA TOLEDO BALSTER DE CASTILHO - CPF: 033.110.031-28 (ADVOGADO), ANDREY ARANTES ABDALA AZEVEDO - CPF: 056.021.871-03 (ADVOGADO), MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO - CPF: 031.410.811-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. QUÓRUM PARA APROVAÇÃO DE OBRA EM CONDOMÍNIO. PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITO MODIFICATIVO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ambas as partes — Condomínio Edifício Ômega Tower e Leda Correa de Moraes — contra acórdão proferido em apelação na Ação de Obrigação de Fazer cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais. O Condomínio apontou omissão quanto ao pedido de majoração de honorários sucumbenciais, enquanto a autora alegou contradição e omissões relacionadas à legalidade da assembleia condominial, à aplicação da convenção, às custas periciais, à análise do laudo mercadológico e ao pedido de reparação por danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais; (ii) examinar se há contradição ou omissão quanto à análise do quórum para aprovação de obra útil, da convenção condominial, da distribuição das custas periciais, da análise do laudo mercadológico e da existência de pedido de danos materiais, além do prequestionamento de dispositivos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de manifestação sobre pedido expresso de majoração de honorários recursais configura omissão sanável, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

A simples discordância quanto à valoração do conjunto probatório não autoriza rediscussão em embargos de declaração, conforme as Súmulas 7/STJ e 279/STF.

O acórdão esclarece que a assembleia condominial contou com quórum suficiente, tanto pelo art. 1.341, II, do CC quanto pela convenção do condomínio, afastando contradição formal.

A exigência de unanimidade prevista para alteração de fachada (alínea "c" do art. 14, § único da convenção) não se aplica às obras meramente funcionais, conforme precedentes do STJ (REsp 1.657.213/DF).

A ausência de homologação do laudo mercadológico impede sua utilização como prova apta à comprovação do nexo de causalidade e do quantum de desvalorização.

As custas periciais seguem a lógica da sucumbência, mas sua execução deve observar o disposto no art. 98, § 6o, do CPC, por tratar-se de parte beneficiária da justiça gratuita.

A ausência de pedido indenizatório específico na petição inicial inviabiliza sua análise em grau recursal, sob pena de inovação vedada pelo art. 1.013, § 1o, do CPC.

O acórdão enfrentou expressamente os dispositivos legais invocados, viabilizando eventual interposição de recurso especial ou extraordinário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento:

A omissão quanto ao pedido de majoração de honorários recursais enseja acolhimento dos embargos, sem modificação do resultado.

Não há contradição ou omissão quando o acórdão explicita a suficiência do quórum condominial com base na legislação e na convenção aplicável.

A mera discordância quanto à prova e à sua valoração não configura omissão, obscuridade ou contradição passível de correção nos embargos de declaração.

O pedido de prequestionamento pode ser acolhido sem efeitos infringentes, quando a matéria já foi enfrentada na decisão embargada.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de dois recursos de Embargos de Declaração opostos contra o acórdão proferido nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, processo no 1017860-56.2021.8.11.0041, em trâmite perante a 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

O primeiro recurso foi interposto pelo Condomínio Edifício Ômega Tower, apontando omissão no acórdão quanto ao pedido de majoração dos honorários sucumbenciais, com fundamento no art. 85, §§ 8o, 8o-A e 11 do CPC.

Argumenta que a decisão não enfrentou o pedido formulado nas contrarrazões da apelação, o que caracterizaria omissão sanável.

O segundo recurso oposto por Leda Correa de Moraes, sustenta a ocorrência de contradições, omissões e obscuridades no acórdão.

Sustenta que há contradição entre a fundamentação do voto e a regra do art. 1.341, II, do CC, ao considerar suficiente o quórum de maioria simples dos presentes para aprovar obra útil.

Alega ainda, omissão quanto à aplicação da convenção condominial (art. 14, §único, alíneas “a” e “c”) e quanto ao pedido de afastamento das custas periciais, que deveriam ser suportadas pela parte que requereu a perícia (art. 95 e art. 82, §2o, CPC).

Por fim, não houve manifestação a respeito do laudo pericial mercadológico, que reconheceu desvalorização do imóvel, e negativa de danos materiais por suposta ausência de pedido específico, embora tenha havido pleito genérico de reparação integral (art. 322, §2o, CPC).

Ao final, requer também prequestionamento de diversos dispositivos legais, como art. 1.341, II, e 1.333 do CC, arts. 322, §2o, 489, §1o, VI, 1.022, II, do CPC, e art. 5o, XXXV da CF.

Contrarrazões apresentadas. Id. 295746868 e 295746868.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração opostos por ambas as partes merecem exame, nos limites do art. 1.022 do CPC, que autoriza o manejo do recurso para sanar omissão, contradição ou obscuridade, bem como para corrigir erro material.

1. Embargos opostos pelo Condomínio Ômega Tower

Assiste razão à embargante quanto à omissão apontada. O acórdão de fato deixou de se manifestar sobre o pedido de majoração dos honorários advocatícios formulado nas contrarrazões de apelação, com base no art. 85, §11, do CPC.

É pacífico o entendimento de que a ausência de análise de pedido expressamente formulado enseja omissão, passível de suprimento por via dos aclaratórios.

Assim, acolho os embargos para suprir a omissão, sem, contudo, modificar o resultado do julgamento, apenas para consignar expressamente que, não obstante o tempo de tramitação do feito e a atuação processual da parte vencedora, não se vislumbra complexidade ou peculiaridade no caso que justifique a majoração dos honorários recursais, razão pela qual mantida a verba nos termos fixados em primeiro grau.

2. Embargos opostos por Leda Correa de Moraes

O voto embargado qualificou a intervenção como obra útil e assentou que “o projeto foi aprovado por unanimidade dos presentes”.

Embora tenha mencionado inexistir impugnação à legalidade da assembleia, em outro trecho reconheceu a discussão sobre ausência de quórum, o que gerou desconforto dialético.

Integro o acórdão para esclarecer que: a assembleia contou com 24 unidades representadas, num universo de 30, superando a maioria absoluta dos condôminos exigida pelo art.1.341,II, do CC; a convenção também admite quórum de 2/3 para obras úteis (art.14, §único, “a”), patamar igualmente atingido; a exigência de unanimidade prevista na alínea “c” (“alteração de fachada”) não se aplica a obras estritamente funcionais que não modificam a volumetria ou estética global, conforme precedentes do STJ (REsp1.657.213/DF, 3aTurma, DJe27/04/2018).

Não há, pois, contradição material; corrige
-
se apenas a reda
çã
o para afastar d
ú
vida hermen
ê
utica, sem efeito modificativo.

Superado o item anterior, resta satisfeita a análise da cláusula convencional indicada, não subsistindo omissão.

O voto já transcreveu excertos do laudo de engenharia que concluiu pela inexistência de impacto negativo na unidade (Id.137586981).

O laudo “mercadológico” citado pela embargante, elaborado em momento pretérito da instrução, não foi homologado como prova pericial judicial e nem conteve metodologia apta a comprovar nexo causal e quantum depreciação – elemento indispensável à responsabilização (art.927, CC).

A simples divergência na valoração probatória não traduz omissão, mas matéria de mérito insuscetível de rediscussão em aclaratórios (Súmulas7/STJ e279/STF).

A sentença condenou a autora nas custas pela sucumbência global. Ainda que não tenha requerido a perícia, beneficiou
-
se de suas conclusões para sustentar a tese de vício construtivo, incidindo o art.82, §2o, CPC.

Esclareço, todavia, que eventual execução desses valores observará a equidade prevista no art.98, §6o, CPC (assistência judiciária deferida nos autos), afastando
-
se enriquecimento sem causa. N
ã
o se constata omiss
ã
o.

A inicial pediu tão somente demolição da guarita e fixação de multa (Id.273638850), declarando expressamente que não buscava indenização material ou moral.

O pedido indenizatório específico foi deduzido apenas em grau recursal, configurando inovação (art.1.013, §1o, CPC).

Logo, não houve negativa de prestação jurisdicional, mas aplicação do princípio da congruência; integra
-
se o voto para reafirmar essa fundamenta
çã
o, sem alteração de resultado.

A decisão citou orientação da 2a Câmara e do STJ quanto à inoponibilidade tardia de vícios assembleares. Para afastar alegação de obscuridade, indico os precedentes: TJMT, Apelaçãon.101245680.2019, 2aCDP, j.10/03/2024; STJ, AgInt no REsp1.811.862/DF, 3aTurma, DJe24/06/2020.

Acolho os aclaratórios apenas para explicitar que o acórdão examina os arts.1.341,II,1.333 e 927, parágrafo único, CC; arts.82, §2o, 95, 322, §2o, 489, §1o,VI, 1.022,IeII, e 1.013, §1o, CPC; e art.5o, XXXV, CF, viabilizando eventual interposição de recursos excepcionais.

Conheço dos embargos de declaração e
ACOLHO
-
OS PARCIALMENTE
, tão somente para (i) sanar contradição formal relativa ao quórum assemblear, (ii) completar fundamentos acerca da convenção, das custas periciais, do pedido indenizatório e da indicação de precedentes, e (iii) promover o prequestionamento explícito dos dispositivos legais acima, sem efeitos infringentes, mantendo
-
se inalterado o resultado do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025